Tribunal: TJDFT
Processo: 0700206-78.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESE DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). INTIMAÇÃO E PRAZO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO. OMISSÃO NÃO OCORRIDA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte recorrente, em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que não conheceu o recurso, ante a ausência de recolhimento do preparo.
2. Argumentou o embargante a ocorrência de omissão no julgado, nos seguintes termos: i) aplicação do art. 1.007, §§ 2o e 4o do CPC, não tendo sido intimado o recorrente para promover o recolhimento do preparo; ii) nulidade processual em razão da não observância do art. 357, I, do CPC, posto não ter sido, na origem, analisado o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça; iii) aplicação do art. 101, § 1o do CPC, no que tange à dispensa do recolhimento das custas processuais até decisão do relator sobre a questão.
3. A via dos Embargos de Declaração, nos termos do art. 1022 do CPC, visa esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material.
4. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabe a Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos.
5. O art. 29, I, do regimento interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, afirma que o recurso inominado está sujeito a preparo e este deve ser efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso, nos termos do art. 31 do mesmo diploma legal. Conforme disposto no § 1o do art. 31 do regimento interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, a não comprovação nos autos, prazo estabelecido, do pagamento das custas e do preparo implicará imediata deserção.
6. No que diz respeito à análise do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, em sede de 1o grau de jurisdição, tendo em vista o expressamente disposto no art. 54 da Lei no 9.099/95, o acesso ao judiciário independe do pagamento de custas, taxas ou despesas, nesta etapa do procedimento, sendo, portanto, desnecessária sua análise.
7. Ressalto que o disposto no Código e Processo Civil é de aplicação subsidiária ao disposto na Lei no 9.099/95, desde que compatível com os princípios expressos no art. 2o da Lei dos Juizados Especiais.
8. Pretende o embargante a rediscussão da matéria já devidamente analisada, o que não é permitida nesta via recursal. O mero inconformismo pelo entendimento diverso do pretendido não demonstra a omissão, contradição ou obscuridade.
9. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
10. Ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9099/95.